Tribunal: STF
Processo: ARE 1270993
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (Doc. 1.359, fl. 1):

Direito processual penal. Agravo regimental. Interceptação telefônica por juízo incompetente. Princípio pas de nullité sans grief. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte de recurso especial e, nessa extensão, negou provimento. O agravante foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado, com base em interceptações telefônicas autorizadas por juízo incompetente. 2. A jurisprudência do STJ e do STF exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade, mesmo em casos de nulidade absoluta, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 3. As interceptações telefônicas, ainda que autorizadas por juízo incompetente, podem ser ratificadas e utilizadas se não houver demonstração de prejuízo concreto. 4. No caso, não foi demonstrado prejuízo concreto decorrente da interceptação telefônica, sendo insuficiente a alegação de incompetência do juízo para anular as provas e os atos subsequentes. 5. Agravo regimental desprovido.

Consta dos autos, em síntese, que RAFAEL ELIAS NICOTERA ABRÃO foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado, em concurso de pessoas e formal, sendo posteriormente pronunciado por duas tentativas qualificadas; após recursos, o Tribunal de Justiça do Tocantins incluiu todas as qualificadoras da denúncia. 
Em seguida, foram juntadas provas oriundas de interceptação telefônica autorizada por juízo incompetente, o que levou o juízo de primeiro grau a reconhecer a ilicitude das provas e anular o processo desde a denúncia, rejeitando-a por ausência de justa causa. 
Em apelação do Ministério Público do Estado, o TJTO reformou a decisão, afastando a nulidade por falta de demonstração de prejuízo, determinando o prosseguimento da ação penal; no recurso especial, a defesa sustentou a ilicitude da prova e a existência de prejuízo.
O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça Antônio Saldanha Palheiro negou provimento ao Recurso Especial interposto pelo réu (Doc. 1.336).
A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquela Corte (Doc. 1.359).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 1.375).
Inconformada, a Defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 5º, LIII  e LVI da CF/1988 (Doc. 1.382).
Em suas razões, afirma que “houve tentativa prévia do Ministério Público Estadual em distribuir medida cautelar na Vara competente para se apreciar crimes dolosos contra a vida e, ante a negativa da concessão, o órgão, assim, diligenciou em Vara distinta a fim de obter decisão que lhe conferisse persecução que estava imbuído em concretizar” (Doc. 1.382, fl. 23).
Afirma que “para além da incompetência absoluta do Juízo da 2ª Vara Criminal de Araguaína/TO, ressalta-se que o próprio Magistrado, Dr. Juiz Francisco Vieira Filho, oficiante da 1ª Vara Criminal de Araguaína/TO, deu-se por suspeito para processar e julgar os fatos investigados nos autos do presente Recurso Especial, por motivo de foro íntima”  (Doc. 1.382, fl. 26).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário (Doc. 1.382, fl. 31):

A) Reconhecendo a violação direta ao art. 5°, inciso LIII, da CR/88, em razão da ofensa ao princípio do Juiz natural, com o consequente restabelecimento da sentença proferida pelo MM. Juízo de origem. 
b) Sucessivamente, pugna-se pelo reconhecimento da afronta ao art. 5º, inciso LVI, da CR/88, em virtude da inequívoca ilicitude probatória, cujo prejuízo foi sobejamente demonstrado
O STJ negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 1.394).
No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais (Doc. 1.400).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a    repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 1.382):

2.2. DA REPERCUSSÃO GERAL. 
Conforme o art. 102, § 3º, da Constituição Federal e o art. 322 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário somente será admitido caso a questão constitucional a ser arguida apresente repercussão geral. 
Nesse sentido, conforme destacado pelo Exmo. Min. Marco Aurelio, “o RE busca preservar a autoridade e a uniformidade da inteligência da Constituição, o que se reforça com a necessidade de repercussão geral das questões constitucionais nele versadas, assim entendidas aquelas que ‘ultrapassem os interesses subjetivos da causa’ (Código de Processo Civil, art. 543-A, § 1º, incluído pela L. 11.418/06)” (STF, 2ª turma, AI nº 66.4567, DJ 5/9/07).
[...]
Assim, diante do exposto, a Repercussão Geral da matéria trazida à apreciação de desta e. Corte Suprema é manifesta e o conhecimento do presente Recurso Extraordinário medida e extremo rigor.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, o recurso não comporta provimento. 
No caso, o STJ negou provimento ao Recurso Especial, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 1.359): 

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior, seguindo orientação jurisprudencial do Suprema Corte, também assentou entendimento de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, segundo o princípio pas de nullité sans grief. Com efeito, o postulado "pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo" (RHC n. 71.626/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017), o que não ficou evidenciado na espécie.
[...]
A controvérsia sobre a divergência jurisprudencial entre o caso dos autos e RHC n. 39.135/MS e RSE n. 20160310121008/TJDFT, foi devidamente relatada no parecer Ministerial Federal, que pontuou os fatos e argumentos, cujos fundamentos adoto e reproduzo como razões de decidir (e-STJ fls. 3298-3307):
[...]
Como tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça, os recursos devem impugnar específica e pormenorizadamente todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos, sendo insuficiente a mera menção genérica à desnecessidade de reexame de fatos e provas, como realizado na espécie. 
O exame da insurgência ensejaria incursão fático-probatória, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 
Assim, no caso em análise, não identifico nenhuma violação à legislação federal que justifique a cassação do acórdão recorrido ou a sua modificação em sede de recurso especial, havendo ainda o óbices da Sumula 7 do STJ, devendo ser mantida a decisão (e-STJ fls. . 3.321-3.331). 
Por fim, diante da presente decisão, fica prejudicada a análise da petição (eSTJ fls. 3.384-3.389), seja no tocante ao pretensão de extensão dos efeitos ou mesmo de análise dos argumentos pela intempestividade da irresignação nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ.

Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste recurso situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente